Tribunal: TJMT
Processo: 1014678-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014678-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO DE AZEVEDO E OUTRO(S)
PACIENTE: ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Vara de Execuções Penais), nos autos do processo executivo de pena n. 0007175-92.2007.811.0042 (Código 103267).
Verbera que o paciente possui a pena unificada de 50 (cinquenta) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Aduz que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é possível em caráter excepcional e temporário, a substituição da prisão em unidade prisional pela domiciliar, tendo em vista a Recomendação n. 62/2020 exarada pelo CNJ, a Resolução n. 14/1994 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o conteúdo da Portaria n. 2/2020 do Núcleo de Execuções Penais da Comarca da Capital.
Ressalta, ainda, que o paciente possui saúde debilitada – haja vista ser portador, desde o ano de 2011, de tuberculose, doença suscetível de agravamento pelo contágio do novo coronavírus –, bem como necessita de cuidados médicos especiais, notadamente o uso de medicação controlada específica.
Por fim, assevera que protocolizou dois pedidos junto ao Juízo da 2a Vara Criminal da Capital; contudo, até a presente data os petitórios se encontram conclusos no gabinete do magistrado para deliberação.
Em razão desses fatos, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja deferida a substituição da prisão em unidade prisional pela domiciliar, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares [doc. digital n. 50110988].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC n. 115.016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO está cumprindo pena em regime fechado e que possui a reprimenda unificada de 50 (cinquenta) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da prática dos seguintes crimes: 1) art. 14, da Lei n. 10.826, c/c o art. 307, do Código Penal; 2) art. 157, §§2o, I e II, 3o, do Código Penal; 3) art. 157, §2o, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal; 4) arts. 288-A, 157, §1o, 163, parágrafo único, III, e 351, §1o, todos do Código Penal; e 5) art. 157, §2o, do Código Penal.
Consta ainda que, após o cumprimento de, aproximadamente 29% (vinte e nove por cento) da pena definitiva, o impetrante requereu ao Juízo das Execuções a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que “no dia 19 de maio de 2020, o reeducando foi levado à assistência médica da penitenciária, por estar com sintomas de tuberculose”, de modo que se fazia necessária “a convolação da prisão em regime fechado em domiciliar, pelos riscos epidemológicos do novo vírus SARS COVID-19”; contudo, até a presente data, a autoridade coatora não prolatou decisão sobre o petitório defensivo.
Diante desses fatos, o impetrante aviou a presente ordem de Habeas Corpus, noticiando que, em razão da particularidade do paciente – tendo em vista que é portador de tuberculose –, se faz necessário a substituição de sua prisão carcerária pela domiciliar.
Estes são os fatos.
É cediço que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico ou doenças suscetíveis de contaminação, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Entretanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculativo, mas, muito pelo contrário, permite que o julgador analise, de forma casuística, a situação de cada um dos sentenciados e verifique a real necessidade da concessão excepcional da prisão domiciliar contida no artigo 117, da LEP.
Nesse diapasão, os documentos juntados pelo impetrante – formulário de solicitação de exames laboratoriais e prontuário de atendimento médico –, não evidenciam que a saúde do paciente está debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde ele se encontra encarcerado.
Aliás, no ano de 2014, consta na ficha de qualificação elaborada pela Unidade Prisional Regional de Rondonópolis/MT que o paciente já apresentava quadro de tuberculose; contudo, repise-se que não há nenhuma informação nos autos de que seu tratamento não esteja sendo ministrado de forma adequada no local onde se encontra atualmente segregado [PCE].
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...] Como é cediço, o rito de habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, sem as informações essenciais para o deslinde da controvérsia. Precedentes. Agravo regimental desprovido [...]” (AgRg no HC 509.183/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Por esta razão e se tratando de matéria que possui natureza satisfativa, apresenta-se conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para a análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente sobre o quadro de saúde do paciente e se está recebendo tratamento adequado na Unidade Prisional em que se encontra recolhido –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.